Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios fixados por equidade. Manutenção da decisão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu a ilegitimidade passiva de duas rés e extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, com condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão é estabelecer se a exclusão das rés por ilegitimidade passiva foi correta, bem como se o arbitramento dos honorários advocatícios observou os critérios legais.
III. Razões de decidir
3. A primeira fase da ação de exigir contas limita-se a verificar a existência da obrigação de prestar contas, sendo desnecessária, neste momento, a demonstração de irregularidades na gestão.
4. Apenas o síndico regularmente investido no cargo possui legitimidade passiva para responder à ação de exigir contas, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil, sendo inviável o direcionamento imediato da ação a terceiros sob o argumento de que teriam atuado em conjunto com aquele.
5. A exclusão das rés por ilegitimidade passiva acarreta a extinção parcial do feito sem resolução do mérito, impondo-se a condenação em honorários advocatícios.
6. Na primeira fase da ação de exigir contas, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
7. A Lei 14.365/2022 inseriu o § 8o-A no art. 85 do CPC e afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. A fixação da verba se faz pelo: (a) valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou pelo (b) percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior.
8. No caso, mantém a fixação originária, diante da ausência de recurso quanto ao valor da verba honorária, segundo os critérios do § 8o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 356, § 5o, 550, § 5o; 552; 1.015, II; CC, art. 1.348, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo 1.076; REsp 1.874.920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2020; REsp 1.800.330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12/2020; AgInt no REsp 2.106.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.07.2024. TJDFT: AGI 0748494-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20.02.2024; APC 0701986-07.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.05.2023.